Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. NEGATIVA COBERTURA. CONDUTA LÍCITA.
1. O art. 35-C da Lei 9656/98 objetiva garantir a cobertura do atendimento quando o plano estiver na pendência do prazo de carência. Se o plano não estava com pendência de carência, não cabe aplicar o art. 35-C.
2. Ademais, o art. 35-C, que apenas define o que é a emergência e urgência tratada no art. 12, V, “c” da Lei 9656/98, tem aplicação para todas as segmentações, mas nos limites da segmentação contratada.
3. Se o plano foi contratado na segmentação ambulatorial, com expressa exclusão de cobertura para internações, ainda que fosse o caso de emergência ou urgência, não haveria o dever de cobertura.
4. Negou-se provimento ao recurso.